Tribunal: TJDFT
Processo: 0744374-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO.
I. CASO EM EXAME: Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido decretação da prisão preventiva a denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O recorrente sustenta que o descumprimento das medidas cautelares impostas como condição da liberdade provisória compromete a aplicação da lei penal, a ordem pública e o andamento do processo, requerendo a reforma da decisão para decretação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento das medidas cautelares impostas a parte recorrida justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, especialmente quando demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. O descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas como condição para a liberdade provisória evidencia a necessidade da segregação cautelar, conforme previsto no art. 312, § 1o, do CPP.
3. No caso concreto, a ausência da parte recorrida em juízo para informar e justificar suas atividades e a impossibilidade de sua citação pessoal indicam risco à aplicação da lei penal, sendo necessária a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE : recurso provido.
Tese de julgamento: O descumprimento injustificado de medidas cautelares impostas como condição para a liberdade provisória autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1o, do CPP. A ausência de justificativa para o não comparecimento em juízo configura risco à aplicação da lei penal, legitimando a segregação cautelar. A prisão preventiva deve ser decretada quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o, 312, § 1o, 313 e 319.